Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. LICENÇA DE OBRA. NÃO VINCULAÇÃO AO TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.
2. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal.
3. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, Uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
4. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.